Tribunal: STF
Processo: HC 206875
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DE PERITOS INTEGRANTES DO INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO OBJETIVA PREVISTA NOS ARTS. 252 OU 254 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 22.9.2021 por Rodrigo Castor de Mattos e outro, advogados, em benefício de Cláudia Aparecida Gali, Paulo César Martins e Inês Aparecida Machado, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 17.11.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 626.384, e contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 14.9.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 137.734, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 27.3.2018, o juízo da Décima Terceira Vara Federal de Curitiba/PR condenou a) a paciente Cláudia Aparecida Gali às penas de dezenove anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, dois anos de detenção, em regime inicial aberto, e três mil, quatrocentos e noventa e nove dias-multa pela prática dos crimes previstos no caput do art. 2º da Lei n. 12.850/2013; no art. 312 c/c § 1º do art. 327 do Código Penal; trinta e duas vezes, em continuidade delitiva, no inc. I do § 1º e § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998; e no art. 203 do Código Penal, duas vezes; b) o paciente Paulo César Martins às penas de vinte e três anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, dois anos de detenção, em regime inicial aberto, e cinco mil e dezessete dias-multa, pelo cometimento das infrações penais tipificadas no caput do art. 2º da Lei n. 12.850/2013; no art. 312 c/c § 1º do art. 327 do Código Penal; trinta e duas vezes, em continuidade delitiva, no inc. I do § 1º e § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998; e no art. 203 do Código Penal, duas vezes; c) a paciente Inês Aparecida Machado às penas de quinze anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e trezentos e oitenta e quatro dias-multa, pela prática dos delitos do caput do art. 2º da Lei n. 12.850/2013; do art. 312 c/c § 1º do art. 327 do Código Penal; e do inc. I do § 1º e § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998.
    3. Após a prolação da sentença condenatória, a juíza de primeira instância determinou a instauração de inquérito policial para a apuração de supostas ilegalidades ocorridas na realização de interceptações telefônicas, cujo conteúdo teria embasado a condenações dos pacientes.
    4. Em 13.11.2019, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região proveu as apelações dos pacientes para anular a sentença ao fundamento de que haveria dúvida razoável sobre a credibilidade dos elementos que fundamentaram a condenação dos pacientes, colhidos por interceptações telefônicas.
    Esta a ementa desse acórdão:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FIDÚCIA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. CREDIBILIDADE DO MATERIAL COLHIDO. DÚVIDA RAZOÁVEL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 
    1. Havendo dúvida razoável acerca da credibilidade do material colhido nas interceptações telefônicas impõe-se a anulação da sentença para realização de perícia/esclarecimento técnica sobre o ponto específico. 
    2. Providas as apelações criminais de CLAUDIA APARECIDA GALI, PAULO CESAR MARTINS E KELI CRISTINA DE SOUZA GALI GUIMARÃES. Prejudicado o exame dos demais recursos”.
    5. Em 9.6.2020, a juíza de primeiro grau deferiu requerimento de produção de prova pericial formulado pela defesa dos pacientes, assinalando que ela poderia “esclarecer técnica e definitivamente a correção ou não das diligências investigatórias realizadas na Operação Fidúcia no que toca ao afastamento do sigilo telefônico e telemático dos investigados”.
    Considerando que “as diligências investigativas postas em xeque pela Defesa foram realizadas no âmbito da Superintendência do Departamento de Polícia Federal no Estado do Paraná”, a magistrada nomeou peritos do Instituto Nacional de Criminalística “para a realização da perícia requerida”, admitindo, ainda, os assistentes técnicos apresentados pela defesa.
    6. Contra essa decisão, a defesa opôs embargos de declaração requerendo que o juízo de origem revogasse “a nomeação dos peritos do Instituto Nacional de Criminalística (INC), de forma a nomear órgão absolutamente imparcial e isento, fora dos quadros do Departamento de Polícia Federal, para realizar a perícia judicial nas interceptações telefônicas relacionadas à Operação Fidúcia”.
    Em 23.7.2020, os embargos de declaração defensivos foram rejeitados.
    7. Essa decisão foi objeto de habeas corpus impetrado no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que não conheceu da impetração:
    “HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO FIDÚCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA/TELEMÁTICA. PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA PELO INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    1. Não se verifica ilegalidade na nomeação de peritos do Instituto Nacional de Criminalística para realizar perícia nas interceptações telefônicas e telemáticas operacionalizadas pelo Departamento de Polícia Federal no curso da "Operação Fidúcia", considerando que houve pelo Juízo o cuidado em que a perícia fosse realizada por peritos não pertencentes ao quadro do DPF do Paraná, porém, por técnicos com alta expertise no assunto. 
    2. A regularidade da condução da perícia oficial está resguardada com a admissão pelo Juízo de dois assistentes técnicos indicados pela defesa. 
    3. A impetração de habeas corpus destina-se a corrigir eventual ilegalidade praticada no curso do processo, sobretudo quando houver risco ao direito de ir e vir do investigado ou réu. Significa dizer que o seu manejo, a fim de discutir questões processuais, deve ser resguardado para situações excepcionais, quando houver flagrante ilegalidade e que afete sobremaneira a ampla defesa. 
    4. Eventual discussão a respeito de quaisquer vícios materiais e formais da prova poderá ter lugar no curso da própria ação penal ou mesmo em sede recursal, não restando demonstrado flagrante constrangimento ilegal capaz de provocar a suspensão dos atos processuais. 
    5. As questões relativas à produção de prova são, em regra, afetas ao Juízo de primeiro grau, sendo que eventual alegação de cerceamento de defesa deve ser arguida em preliminar de apelo, à vista da sentença. 
    6. O juiz é o destinatário da prova e pode recusar a realização daquelas que se mostrarem irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme previsão do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal.
    7. Ordem de habeas corpus não conhecida”.
    8. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 626.384 no Superior Tribunal de Justiça e interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 137.734.
    Em 17.11.2020, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 626.384. Em 3.2.2021, não conheceu do recurso ordinário.
    O agravo regimental defensivo interposto contra a decisão pela qual não se conheceu do Recurso em Habeas Corpus n. 137.734 teve o provimento negado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. REITERAÇÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS ANTERIOR EM QUE DECIDIDA A CONTROVÉRSIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
    Insurge-se o ora agravante no RHC em testilha contra o mesmo acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, proferido no julgamento do HC n. 5038618-76.2020.4.04.0000/PR, que contém os mesmos argumentos e traz pedido idêntico ao formulado no HC 626.384/PR, o que configura simples reiteração de pedidos. 
    Embora não tenha conhecido do writ na decisão proferida no HC n. 626.384/PR, enfrentou-se a existência de flagrante ilegalidade ao direito de locomoção, que justificasse a concessão da ordem de ofício (o que não ocorre no caso), tendo sido com isso, debatida a controvérsia trazida. 
    2. Agravo regimental desprovido”.
    9. Na presente impetração, aponta-se como objeto esse acórdão e a decisão proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik no Habeas Corpus n. 626.384. Os impetrantes afirmam que, “considerando robusta prova apresentada pela defesa no sentido de que houve a interceptação de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, sem autorização judicial e com a inserção de dados inverídicos no Sistema Guardião da Polícia Federal, a c. 8ª Turma do e. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao julgar os recursos de apelação interpostos pelos acusados CLÁUDIA, PAULO, INÊS e KELI na ação penal nº 5062286-04.2015.4.04.7000/PR (Operação Fidúcia), deu provimento aos apelos, acolhendo a questão preliminar para anular a r. sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, para determinar a realização de perícia técnica nas interceptações telefônicas operacionalizadas e implementadas pelo Departamento de Polícia Federal localizado naquela localidade, ante a presença de indícios concretos de perda da cadeia da custódia da prova”.
    Sustentam ser admitida a impetração de habeas corpus “para questionar (…) uma ameaça potencial de restrição da liberdade do cidadão, entendida como quaisquer atos constritivos de sua liberdade, ainda que sejam decisões judiciais não vinculadas à decretação de prisão”.
    Alegam que, embora a atuação do Instituto Nacional de Criminalística esteja “centralizada na sede da Polícia Federal, em Brasília/DF”, ela também estaria “presente nas Superintendências Regionais através dos Setores Técnicos-Científicos (SETECs), Núcleos Técnicos-Científicos (NUTECs) e das Unidades Técnicos-Científicos (UTECs)”.
    Argumentam que “a nomeação dos peritos do Instituto Nacional de Criminalística (INC) para a realização de perícia judicial nas diligências investigativas realizadas na Operação Fidúcia, sob o fundamento da imparcialidade, revela-se contraditório, pois são proposições inconciliáveis”.
    Asseveram que o fato de o Instituto Nacional de Criminalística integrar o Departamento de Polícia Federal, “por si só, já afasta a isenção que se espera de uma análise técnica neutra e imparcial, pois se a defesa aponta sérias e concretas irregularidades e ilegalidades em tais interceptações levadas a efeito pelo respeitável Departamento de Polícia Federal, é natural que a tendência de tal instituição como um todo – e não só da Superintendência no Estado do Paraná – é refutar as suspeitas de irregularidades”.
    Enfatizam que, “ao se manter a perícia judicial nas mãos da própria Polícia Federal, não se tem, data maxima venia, a necessária garantia de isenção na resposta aos diversos quesitos apresentados pelos ora Pacientes, os quais tem o grande potencial de colocar em xeque o próprio funcionamento do Sistema Guardião como um todo, pois há seríssimos indícios de que tal sistema armazena os dados coletados com quebra da cadeia de custódia, o que poderá, inclusive, invalidar as interceptações telefônicas relativas à Operação Fidúcia como um todo”.
    Defendem que “a Polícia Judiciária e Ministério Público são órgãos de persecução penal do Estado e estão no mesmo vértice da estrutura acusatória inerente ao processo penal brasileiro. Não são órgãos dotados de imparcialidade”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Ante o exposto, requer: 
    (a) a concessão de provimento liminar inaudita altera pars para suspender o ato coator impugnado e a perícia nas interceptações telefônicas por parte do Instituto Nacional de Criminalística (INC) na ação penal nº 5062286-04.2015.4.04.7000/PR, em trâmite perante a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, até o julgamento do mérito da impetração pelo colegiado; 
    (b) a intimação do Exmo. Procurador-Geral da República para intervir no feito e acompanhar o processo em todos os seus termos, na forma da lei; 
    (c) no mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, confirmando-se a liminar, para cassar o ato coator impugnado e determinar que o r. Juízo de primeiro grau nomeie perito judicial fora dos quadros do Departamento de Polícia Federal para periciar as interceptações telefônicas e telemáticas relacionadas à Operação Fidúcia (ação penal nº 5062286- 04.2015.4.04.7000/PR), garantindo-se, assim, a absoluta lisura e imparcialidade da perícia judicial. 
    Por fim, pugna-se pela intimação prévia dos advogados signatários quando da inclusão do feito em mesa para julgamento, viabilizando-se o exercício da ampla defesa em sua plenitude mediante a realização de sustentação oral na respectiva Sessão de Julgamento, presencialmente ou por videoconferência, a depender das restrições impostas por conta da atual pandemia de Covid-19 (novo coronavírus), observadas as cautelas de estilo, sob pena de nulidade”.
    10. Pela Petição/STF n. 92.778/2021, protocolizada em 24.9.2021, os pacientes insurgiram-se contra a distribuição por prevenção a esta relatoria.
    Em 28.9.2021, foi determinada a remessa dos autos à Presidência deste Supremo Tribunal para deliberação sobre a arguição de ausência de prevenção apresentada na Petição/STF n. 92.778/2021.
    11. Em 1º.10.2021, o Ministro Luix Fux, Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu despacho mantendo a distribuição do presente habeas corpus a esta relatoria.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    12. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 668.362.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRÁTICA DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.103-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.9.2021).
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. 3. Pronunciamento monocrático no STF. Pode o relator, monocraticamente, negar seguimento a habeas corpus para evitar supressão de instância. Alegação de violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 4. Ausente ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício. 5. Agravo regimental improvido” (HC n. 205.283-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.9.2021).
    13. As alegações dos impetrantes não tiveram o mérito apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a decidir pela impropriedade da utilização da via do habeas corpus para os fins pretendidos pela defesa.
    Conforme firme jurisprudência, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).
    No mesmo sentido, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 
    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).
    14. Não está demonstrada situação de ilegalidade manifesta ou teratologia no caso dos autos.
    A magistrada de primeira instância deferiu requerimento da defesa de realização de perícia em interceptação telefônica realizada nos autos, tendo em vista a alegação de que ilegalidades cometidas durante a execução dessa medida teriam importado na interceptação dissimulada de terminal telefônico de Conselheiro do Tribunal de Contas do Paraná sem autorização judicial.
    Considerando que as supostas ilegalidades poderiam em tese ter sido cometidas na Superintendência do Departamento de Polícia Federal no Paraná, o juízo de origem designou para a realização da perícia o Instituto Nacional de Criminalística.
    Esta a decisão:
    “A Defesa de Cláudia Aparecida Gali, Paulo César Martins e Inês Aparecida Machado, mesmo após a conclusão do inquérito policial nº 5015094-36.2019.4.04.7000 (IPL 0414/2019-SR/DPF/PR) de que as comunicações telefônicas do terminal telefônico do conselheiro do TCE/PR Fernando Guimarães foram interceptadas fortuitamente, com amparo em ordem judicial que autorizou a interceptação de IMEIs vinculados a terminal que foi objeto da decisão judicial, continua a suspeitar de "alteração, manipulação e supressão da prova" produzida na Operação Fidúcia (autos de inquérito policial nº 5015169- 56.2011.4.04.7000 / IPL 375/2011-SR/DPF/PR) no que toca à quebra do sigilo telefônico dos investigados. 
    Identifica contradições e omissões nas diligências de quebra de sigilo telefônico levadas a efeito na investigação da Operação Fidúcia, e as aponta como indícios de que sua suspeita de quebra da cadeia de custódia da prova é justificada. 
    Requer a realização de perícia judicial nas interceptações telefônicas e telemáticas realizadas no âmbito da denominada Operação Fidúcia, tanto nas mídias encaminhadas pela Polícia Federal a este r. Juízo, quanto no Sistema Guardião, Sistema Vigia etc., modalidade probatória apta a confirmar a perda da cadeia de custódia no curso das interceptações, em cumprimento ao que determinado pelo e. Tribunal Regional Federal da 4ª Região (evento 479). 
    A referida Defesa apresentou quesitos e indicou seus assistentes técnicos. Postulou a prévia intimação da defesa e dos assistentes técnicos acerca do início dos trabalhos periciais, bem como lhes seja franqueado acompanhar todas as análises a serem realizadas pelo(a) Sr(a). Perito(a) nos hardwares e softwares utilizados para implementar as interceptações telefônicas e telemáticas objeto da perícia (evento 761). 
    As demais partes a acompanharam (eventos 762 e 764).
    Decido. 
    Diante de todo o contexto narrado, revela-se pertinente a produção da prova pericial pretendida, que poderá esclarecer técnica e definitivamente a correção ou não das diligências investigatórias realizadas na Operação Fidúcia no que toca ao afastamento do sigilo telefônico e telemático dos investigados. 
    Considerando que as diligências investigativas postas em xeque pela Defesa foram realizadas no âmbito da Superintendência do Departamento de Polícia Federal no Estado do Paraná, e para preservar a imparcialidade dos trabalhos, é conveniente que a perícia judicial seja realizada por órgão igualmente de alta capacidade técnica, mas externo à SR/DPF/PR. 
    Nesse sentido, o Instituto Nacional de Criminalística (INC), órgão central de Criminalística da Polícia Federal, situado em Brasília/DF, desponta como o mais indicado para a tarefa. 
    Nomeio os peritos do INC para a realização da perícia requerida, que deverão responder aos quesitos técnicos apresentados no evento 761. Franqueie-se acesso aos peritos a todos os feitos vinculados a este processo criminal, especialmente os autos nº 5062286- 04.2015.4.04.7000, 5015094-36.2019.4.04.7000, 5015169-56.2011.4.04.7000, 5032760- 60.2013.404.7000, e 5011242-48.2012.4.04.7000. 
    Admito os assistentes técnicos apresentados pela Defesa. Atuarão após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais (art. 159, § 4º, do CPP). Oportunamente, caso necessário, o material probatório que serviu de base à perícia será disponibilizado no ambiente do órgão oficial para exame pelos assistentes na presença de perito oficial (art. 159, § 6º, do CPP). 
    Certifique-se acerca das mídias disponíveis em juízo da Operação Fidúcia.
    Intime-se a autoridade policial responsável pelos autos de inquérito policial nº 5015169-56.2011.4.04.7000 (IPL 375/2011-SR/DPF/PR) para encaminhar ao INC, para realização da perícia, as mídias encaminhadas pela Polícia Federal a este Juízo, bem como os acessos necessários aos dados do Sistema Guardião, Sistema Vigia etc., todos os utilizados na Operação Fidúcia para realização das diligências decorrentes do afastamento judicial dos sigilos telefônico e telemático dos investigados. 
    Ciência às partes”.
    Ao rejeitar os embargos de declaração opostos contra essa decisão, a juíza de primeira instância rejeitou a tese defensiva de que os peritos do Instituto Nacional de Criminalística não seriam imparciais por integrarem órgão do Departamento de Polícia Federal:
    “A Defesa de Cláudia Aparecida Gali, Paulo César Martins e Inês Aparecida Machado interpôs recurso de embargos de declaração em face da decisão constante do evento 767. Aduz que o decisório contém contradição ao reputar como imparciais os peritos do Instituto Nacional de Criminalística (INC), por ser órgão integrante do próprio Departamento de Polícia Federal, cuja retidão do trabalho na Operação Fidúcia está sendo posta em xeque pela Defesa através da presente perícia. Aduz que a Polícia Federal como um todo teria interesse em reconhecer a legalidade da prova objeto da perícia. Requer que a perícia seja realizada por órgão totalmente externo à PF. Sugere o Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina (IGP/SC) (evento 791). 
    Decido. 
    A decisão embargada considerou que as diligências investigativas postas em xeque pela Defesa foram realizadas no âmbito da Superintendência do Departamento de Polícia Federal no Estado do Paraná, e que para preservar a imparcialidade dos trabalhos seria conveniente que a perícia judicial fosse realizada por órgão igualmente de alta capacidade técnica, mas externo à SR/DPF/PR (e não externo ao Departamento de Polícia Federal como um todo). 
    Com isso evitou o Juízo de realizar a perícia no mesmo órgão técnico local que atuou na Operação Fidúcia, e em cujo corpo técnico possivelmente ainda atuam os mesmos profissionais. 
    A decisão embargada considerou expressamente plenamente válida, em princípio, a realização da perícia no âmbito do Departamento de Polícia Federal, desta feita através de seu órgão técnico central, sediado em Brasília, o Instituto Nacional de Criminalística - INC. 
    Ora, a Defesa apresentou nada menos que 72 quesitos técnicos a serem respondidos pela perícia, e ainda indicou dois assistentes técnicos para perscrutar os trabalhos oficiais (evento 761). 
    Tanto os 72 quesitos quanto a nomeação dos assistentes técnicos foram integralmente acolhidos pelo Juízo (evento 767). 
    Pois bem, um trabalho técnico desta magnitude, sobre o objeto da perícia, não tem precedente neste processo. Certamente vai agregar, em muito, ao conjunto probatório, especialmente em vista da alta capacidade técnica do INC e expertise sobre o objeto da perícia (interceptações telefônicas policiais). Não há porque rechaçá-lo, de antemão. 
    A presunção da Defesa de que os peritos nomeados seriam parciais, simplesmente por integrar a mesma corporação policial, não pode ser tomada como absoluta. 
    O escrutínio da Defesa deve recair sobre o conteúdo da perícia, e fica reservado para o momento posterior de sua realização. 
    O INC deu encaminhamento à requisição judicial e já indicou os Peritos Criminais Federais Paulo Max Gil Innocencio Reis e Rafael Oliveira Ribeiro para o atendimento (evento 793).
    Vale relembrar que o juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte (CPP, art. 182), e que a autoridade poderá também ordenar que se proceda a novo exame, por outros peritos, se julgar conveniente (CPP, art. 181, parágrafo único). 
    Por tudo, rejeito o recurso de embargos de declaração. 
    Intime-se as partes”.
    O Tribunal Regional Federal da Quarta Região denegou o habeas corpus impetrado contra essa decisão, rejeitando a alegação de parcialidade dos peritos designados pelo juízo de origem:
    “5. Considerando o cuidado do Juízo de origem para que a perícia fosse realizada por peritos não pertencentes ao quadro do Departamento da Polícia Federal do Paraná, mas com alta expertise no assunto, no caso, por integrantes do Instituto Nacional de Criminalística - INC, não vislumbro a alegada ilegalidade da decisão impetrada. 
    Registre-se, a defesa formulou um número considerável de quesitos a serem respondidos, bem como o Juízo admitiu dois assistentes técnicos indicados pela defesa que poderão auxiliar na regularidade na condução da perícia oficial. 
    Ademais, como bem ponderou a magistrada a quo o escrutínio da Defesa deve recair sobre o conteúdo da perícia, e fica reservado para o momento posterior de sua realização. 
    Nessa perspectiva, não se verifica ilegalidade na decisão do Juízo de primeiro grau que nomeou os peritos do Instituto Nacional de Criminalística para realizar perícia nas interceptações telefônicas e telemáticas operacionalizadas pelo Departamento de Polícia Federal no curso da "Operação Fidúcia".
    6. Com efeito, ausente flagrante ilegalidade, cumpre destacar, discussão a respeito de quaisquer vícios materiais e formais da prova ou a ocorrência de cerceamento tem lugar no curso da própria ação penal ou mesmo em sede recursal, de maneira que não se revela constrangimento ilegal capaz de provocar a suspensão do processo ou mesmo de algum ato específico. (…)”.
    15. Nos termos do art. 280 do Código de Processo Penal, “é extensivo aos peritos, no que lhes for aplicável, o disposto sobre suspeição dos juízes”. Conforme entendimento da doutrina, o disposto sobre o impedimento dos magistrados também é extensivo aos peritos (cf. BADARO, Gustavo Henrique. Processo Penal. 9. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021; PACELLI, Eugênio; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2019).
    As hipóteses legais de impedimento e suspeição dos juízes estão arroladas nos arts. 252 e 254 do Código de Processo Penal:
    “Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:
    I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito;
    II - ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha;
    III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão;
    IV - ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito”.
    “Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:
    I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;
    II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;
    III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, suste